Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SISTEMA DE COTAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS PRETOS OU PARDOS. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de nulidade de ato administrativo, objetivando a inclusão da candidata nas demais fases do concurso público da Secretaria de Educação do DF, regido pelo Edital no 31/2022, no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, em razão do ato administrativo que a desclassificou na fase de heteroidentificação.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou procedente o pedido para determinar que os réus incluam a autora na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas a pardos/negros (cotistas), prosseguindo nas demais fases do certame, caso não haja outro motivo de eliminação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)existência de nulidade no ato administrativo que considerou a candidata inapta na fase de heteroidentificação, lhe assegurando permanecer no certame público nas vagas reservadas para as pessoas pretas e pardas.
III – Razões de decidir
4. O STF adotou o entendimento de que é constitucional a reserva de cotas para pessoas negras, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame.
5. Constatada ilegalidade no ato da banca examinadora que considerou “inapto” candidato que preenche as características fenotípicas de pardo. A divergência entre a avaliação realizada pela banca examinadora e as provas produzidas nos autos demonstra a existência de ilegalidade a autorizar a atuação do Poder Judiciário.
IV - Dispositivo
6. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014; Lei no 12.288/2010, art. 1o, parágrafo único, IV; Portaria no 4/4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 485/STF; STF, ADC 41/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, data do julgamento: 8/6/2017; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1989472, 0707818-33.2023.8.07.0018, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1655792, 0708915-96.2022.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2023.